Tribunal: STF
Processo: AI 358089
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO

CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
           I. - Questão constitucional posta no recurso e que não foi
 ventilada no
acórdão recorrido, que decidiu a causa com base em normas
 infraconstitucionais.
           II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.